Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Apelação cível. Título executivo extrajudicial. Embargos à execução. Contrato de prestação de serviços. Assinatura de testemunhas posterior ao ato. Possibilidade. Suposto vício de consentimento. Coação. Não evidenciada. Litigância de má-fé não caracterizada.
1. O contrato particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do CPC 784, III, sendo válida a assinatura posterior das testemunhas.
2. A coação apta a viciar o negócio jurídico exige prova de fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa, à família ou aos bens (CCB 151), o que não restou demonstrado nos autos.
3. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.